Tribunal: TJSP
Processo: 2018108-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2018108-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DARCI
MENDES JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, com amparo no
artigo 659 do Código de Processo Penal, DECLARARAM PREJUDICADA a
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de DARCI MENDES
JUNIOR, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018108-48.2020.8.26.0000 -Voto no 288
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2018108-48.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: DARCI MENDES JÚNIOR
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DOPLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE SÃO PAULO- SP
'Habeas corpus'
Furto qualificado
Liberdade
provisória pleiteada Alegada ausência dos requisitos
para a segregação cautelar
Ocorrência
Denúncia
rejeitada com fundamento no Princípio da Insignificância
Ordem prejudicada.
Voto no 288
Mariana
Borgheresi
Duarte,
Defensora
Pública, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
prol de DARCI MENDES JUNIOR, tendo por autoridade coatora o
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo - SP.
Pleiteia a Impetrante a concessão da ordem
com a a revogação da prisão preventiva do Paciente; alega que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de
fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos exigidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018108-48.2020.8.26.0000 -Voto no 288
3
pelo artigo 312 do Código de Processo Penal; salienta, ainda, que há
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, sendo
manifestamente ilegal e desproporcional a manutenção da custódia
cautelar.
A liminar foi indeferida às fls. 172/173 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 176.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou para
que seja reconhecida como prejudicada a ordem (fls. 179/180).
É o relatório.
Consoante informações de fl. 176, a MM.
Juíza a quo rejeitou, no dia 12 de fevereiro de 2020, a denúncia
oferecida pelo Ministério Público, com fundamento no princípio da
bagatela. Foi expedido, no dia 13 de fevereiro de 2020, o alvará de
soltura em favor do paciente. Mediante consulta a fls. 183/186, dos
autos de origem no 1502801-09.2020.8.26.0228, é possível verificar que
o referido alvará foi cumprido no dia 14 de fevereiro de 2020.
Uma vez expedido e cumprido o Alvará de
Soltura, a pretensão do Impetrante já foi alcançada, não mais
subsistindo eventual constrangimento ilegal, restando assim prejudicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018108-48.2020.8.26.0000 -Voto no 288
4
a impetração, à luz do disposto no artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, com amparo no artigo 659 do
Código de Processo Penal, DECLARO PREJUDICADA a presente
ordem de habeas corpus, impetrada em favor de DARCI MENDES
JUNIOR, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator